Tribunal: TJSP
Processo: 2377692-94.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Adicional de Insalubridade
Órgão julgador: Marcelo Semer
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-01-22
Data de publicação: 2026-01-22

Ementa:
Direito Processual Civil. Agravo de Instrumento. Honorários Periciais. Recurso não provido.
Caso em Exame
Agravo de instrumento interposto pelo Município de Cardoso contra decisão que fixou honorários periciais em 58 UFESPs em ação de cobrança de adicional de insalubridade, conforme Resolução 910/2023, com determinação de depósito de 50% do valor arbitrado.
Questão em Discussão
A questão em

Ementa:
Direito Processual Civil. Agravo de Instrumento. Honorários Periciais. Recurso não provido.
Caso em Exame
Agravo de instrumento interposto pelo Município de Cardoso contra decisão que fixou honorários periciais em 58 UFESPs em ação de cobrança de adicional de insalubridade, conforme Resolução 910/2023, com determinação de depósito de 50% do valor arbitrado.
Questão em Discussão
A questão em discussão consiste na alegação de valor excessivo dos honorários periciais, considerando a simplicidade da perícia e o impacto financeiro ao erário.
Razões de Decidir
A Resolução 910/2023 do TJSP prevê o arbitramento de 58 UFESPs para perícias de engenharia em ações de insalubridade com gratuidade da justiça, justificando o valor pela complexidade habitual.
A necessidade de perícia técnica decorre da impugnação da prova emprestada e da apresentação de LCAT pela agravante.
Dispositivo e Tese
Recurso não provido.
Tese de julgamento: 1. Honorários periciais fixados conforme Resolução 910/2023 do TJSP. 2. Valor justificado pela complexidade e diligência técnica exigida.
Jurisprudência Citada:
TJSP, Agravo de Instrumento no 2314869-84.2025.8.26.000, Rel. Antonio Carlos Villen, 10a Câmara de Direito Público, j. 12/11/2025.